Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729442-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por MARCOS DE OLIVEIRA MENDES contra a decisão proferida nesta sede e pela qual indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo nos seguintes termos: “Na origem, trata-se de “ação de obrigação de fazer cumulada com anulatória com pedido de tutela de urgência” ajuizada, em 5/1/2021, por MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA em desfavor de DISTRITO FEDERAL e de HOSPITAL ANCHIETA LTDA (ID 49233003, pp. 9 a 17). Em 22/7/2021, HOSPITAL ANCHIETA LTDA propôs reconvenção em desfavor de MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA e de MARCOS DE OLIVEIRA MENDES (agravante) – ID 49233006, pp. 79 a 87. Em 18/11/2021, juntada aos autos a sentença pela qual decretada a interdição de MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA (ID 49233008, pp. 21/22). Em 22/3/2023, determinada a inclusão de MARCOS DE OLIVEIRA MENDES (agravante) no polo ativo como litisconsorte (ID 49233008, p. 139). Em 9/5/2023, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES requereu o deferimento de gratuidade de justiça. Determinada, na origem, a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, juntou relatórios médicos sobre o seu estado de saúde, bem como comprovante de declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2021. Juntou, ainda, contracheque referente ao mês de abril de 2023. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale, desde maio de 2023, a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). O agravante aufere renda bruta de R$13.563,58 (treze mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme único contracheque juntado aos autos, referente ao mês de abril de 2023 – ID 49234062, p. 57, renda incompatível com o que se tem definido como insuficiente. E, que pese tenha alegado diminuição da renda em razão de aposentadoria, não juntou qualquer comprovante no sentido. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1/2022). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias.” – ID 49340176. Pois bem. Como visto, o benefício foi indeferido porque, à vista do contracheque apresentado (referente a abril de 2023, renda bruta de R$13.563,58) e da não comprovação da alegada aposentadoria e redução do salário, definido não fazer jus à gratuidade da justiça. Em sede do presente pedido de reconsideração, o agravante apresentou extrato INSS, que comprova a alegada aposentadoria, previsão para pagamento em junho de 2023 da quantia de R$4.694,97 (quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) – ID 49771994. Assim, dada a modificação na condição financeira do agravante, deve-se definir sua hipossuficiência econômica (renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.600, 00 desde maio de 2023), do que decorre a conclusão de fazer jus ao benefício postulado. O agravante havia requerido “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e como pedido subsidiário, requer o parcelamento das custas judiciais.” – ID 49229534, p. 7. Forte em tais argumentos, reconsidero a decisão de ID 49340176. Defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora